Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CÁRTULAS DE CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ARTIGO 61 DA LEI 7.357/85. TÍTULO CAMBIAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CHEQUE SUSTADO. SUPOSTA MÁ-FÉ DO AUTOR POR ACEITAR AS CÁRTULAS COMO FORMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO. MÁ-FÉ NÃO PODE SER PRESUMIDA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INTERFERE NO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO CAMBIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.150,00 decorrente de ação de cobrança, e recebida como ação de locupletamento ilícito, amparada em cheques emitidos pela ré. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a inépcia da inicial, visto que na ação de cobrança não consta a natureza jurídica do negócio que teria originado os pagamentos, o que seria necessário, eis que cessada a abstração do cheque, servindo este como mero indício de prova. Ainda, sustenta que os títulos carecem de liquidez, exigibilidade e certeza, eis que são cheques sustados decorrentes de transações comerciais realizadas entre o réu e terceiro. Desse modo, alega que como a parte autora recebeu os cheques por serviço de advocacia prestado a terceiro, fica evidente a ausência de liame e/ou relação negocial entre as partes desta demanda, sendo vedado ao autor cobrar honorários advocatícios em face da ré, pessoa com quem não teve relação jurídica, sob pena de infração ética, devendo ser encaminhado ofício para a OAB apurar eventual infração. Prossegue, afirmando que inexiste boa-fé da parte autora, uma vez que confessou que recebeu as cártulas de terceiro para recebimento dos seus honorários advocatícios, bem como sustenta a prescrição dos cheques no 579 e 580, uma vez que não foram apresentados ao Banco. Enfim, reforça que não é suficiente para a cobrança a mera apresentação do título, sendo necessário comprovar a relação jurídica subjacente, o que inexiste no caso concreto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14352300-14252303). Contrarrazões apresentadas (ID 14352306).
III. Desde já, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial amparada na tese de que trata-se de ação de cobrança sem a comprovação da causa subjacente a justificar a causa de pedir. Isso porque a demanda foi ajuizada dentro do prazo para a ação de locupletamento ilícito, quando ainda assegurada a natureza cambial das cártulas, o que afasta a necessidade da comprovação da relação negocial subjacente.
IV. No caso, após transcorrido o prazo para a execução dos títulos extrajudiciais, o autor optou por ajuizar ação de cobrança. Em regra, a ação de cobrança (cujo prazo prescricional de 5 anos está elencado no artigo 206 §5o, I do Código Civil) exige a produção da prova do negócio jurídico subjacente de forma a demonstrar a inadimplência do devedor, sendo as cártulas de cheque um mero meio de prova. Contudo, há entendimento reiterado deste E. TJDFT no sentido de que, ajuizada a ação de cobrança dentro do prazo prescricional da ação de enriquecimento ilícito prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, deve-se aplicar à ação de cobrança o mesmo entendimento relativo àquela ação de locupletamento, qual seja, a dispensa da prova da existência do negócio que ensejou a causa de pedir, sendo suficiente a apresentação dos cheques sem eficácia executiva, eis que remanesce a sua natureza cambial. Neste sentido: “2. O transcurso do prazo de 06 (seis) meses previsto no art. 47 da Lei 7.357/1985 retira apenas a sua eficácia executiva, mantendo-se integro o atributo cambial do cheque, cujo crédito nele transcrito se pleiteia. 2.1. O débito assumido na cártula pode ser cobrado do emitente e de outros coobrigados, com base no art. 61 da mesma lei, tanto pela via ordinária (ação de cobrança) como pelo procedimento monitório sem que sua natureza cambiária seja afastada. Precedentes desta Corte.” (Acórdão 1135460, 07043490620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “5. Não há necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada ação de cobrança de cheque prescrito, no prazo para ajuizamento de ação de execução e ação de enriquecimento ilícito contra o emitente (art. 62 da Lei 7.357/1985). 6. Ademais, a ação tem como causa de pedir o próprio título de crédito (ID no 221 - Pág. 5), o que dispensa a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente, conforme jurisprudência hodierna e dominante do c. STJ e do e. ETJDFT.” (Acórdão 1071515, 07052880920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “9. Mesmo que a autora tenha classificado a demanda como ação de cobrança, o feito foi proposto dentro do biênio exigido pelo art. 61 da Lei 7357/85, o que implica, pois, na desnecessidade de demonstração da causa debendi, por se tratar de ação de natureza cambial (ação de enriquecimento ilícito), em que o cheque conserva suas características intrínsecas, servindo como prova do débito. 10. Nesse sentido: "Não tendo o autor demonstrado a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque), requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, deve ser confirmado o acórdão na origem que conheceu da presente como ação de locupletamento, aplicando ao caso o prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 61 da Lei 7.357/85" (AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016). (Acórdão 1087839, 07099163420178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “AÇÃO COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CHEQUE. NATUREZA CAMBIAL. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 4. O art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil prevê o prazo prescricional de 3 anos, a contar do seu vencimento, para haver o pagamento de título de crédito. Desse modo, a ação ajuizada dentro do prazo previsto no art. 61, da Lei 7357/85, ou seja, dentro de 2 (dois) anos, após o prazo prescricional de execução do cheque, exime o autor de esclarecer a relação jurídica subjacente, que deu origem à emissão do título (causa debendi).” (Acórdão 1117981, 07052038620178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, destaca-se que a ação de cobrança foi ajuizada em 08.08.2019 e, em conformidade com a emenda à inicial ID 14352274 e documentos ID 14352268, as cártulas de cheque relativas à presente demanda possuem as numerações 578, 579, 580 e 583, sendo que dentre eles a que possui a data mais antiga de emissão estampada na cártula remonta ao dia 23.08.2018. Portanto, considerando que o prazo para ajuizamento da ação de enriquecimento ilícito é de dois anos a contar do prazo de prescrição da execução, é possível confirmar que a presente ação de cobrança foi interposta dentro do prazo prescricional da ação de enriquecimento ilícito, razão pela qual mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao concluir que a presente ação configura a ação de locupletamento ilícito prevista no artigo 61 da Lei 7357/85, o que está em conformidade com a posição do STJ já mencionada quando do trecho do Acórdão no 1087839 deste E.TJDFT, sendo salutar transcrever alguns tópicos do voto do Ministro Relator Raul Araújo naquele AgRg em Resp, onde esclareceu que: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir. (...) Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando a petição inicial apresentada pelo recorrente, entendeu que, embora a ação tenha sido denominada de "ação de cobrança", trata-se, em verdade, de uma ação de locupletamento, prevista na Lei no 7.357/85. Tal entendimento decorreu do fato de que o autor não apresentou nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário. Assim, é aplicável ao caso o prazo prescricional de dois anos previsto no art. 61 da Lei 7.357/85 para a chamada ação de locupletamento”. Ainda, cabe reiterar a ementa daquele processo: “Não tendo o autor demonstrado a causa debendi, ou seja, o negócio jurídico que deu origem ao título prescrito (cheque), requisito essencial ao ajuizamento da ação pelo rito ordinário, deve ser confirmado o acórdão na origem que conheceu da presente como ação de locupletamento, aplicando ao caso o prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 61 da Lei 7.357/85.” (AgRg no REsp 1090158/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016). Em consequência, e conforme o entendimento das Turmas Recursais, fica dispensada a necessidade da prova da existência da relação causal na presente ação, sendo suficiente a apresentação das cártulas documentadas no ID 14352268.
VI. Em regra, o cheque é título de crédito cambiário e, após a sua circulação, são inoponíveis a terceiros de boa-fé as exceções pessoais do emitente. Resguarda-se assim os direitos creditícios do terceiro que recebeu os cheques. Assim, de forma a preservar a circulação da cártula do cheque, a regra estabelecida é a sua autonomia e abstração, sendo que as eventuais exceções fundadas em relações pessoais não são oponíveis aos terceiros de boa-fé, conforme artigo 25 da Lei 7.357/85.
VII. Face tais características do título cambiário, como a autonomia e abstração, que permitem a sua circulação, inexiste má-fé da parte autora por ter recebido as cártulas. Aqui, cabe relembrar que a má-fé não se presume, devendo ser efetivamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto, eis que não há impedimento à circulação de títulos cambiários.
VIII. Pelas mesmas razões, a ausência de relação contratual entre as partes da demanda não isenta a ré da sua responsabilidade pelo título emitido. Em tempo, também deve-se destacar que a demanda não almeja que o réu seja responsável pelo pagamento de honorários advocatícios de uma relação entre o autor e terceiro. Reitera-se que o pleito é adstrito ao locupletamento ilícito decorrente do título cambiário, inexistindo cobrança indevida do autor por serviço prestados a terceiro, como alega a ré. Desse modo, não prospera o pedido para que seja oficiado à OAB para apurar eventual infração ética da parte autora.
IX. Também em face das características do título cambiário, quando da sua circulação aquele que recebe de boa-fé não pode ser prejudicado em face de eventual divergência na relação jurídica entre o emitente e o beneficiário, tampouco por ter sido sustado. Neste sentido: “O autor juntou aos autos cheque recebido da Empresa Capital Engenharia, o qual não foi compensado pelo banco em razão de ter sido "sustado" pelo réu. O autor é o endossatário, que passou a ter todos os direitos sobre o título de crédito. Portanto, tal direito não pode ser prejudicado por problemas ocorridos na relação negocial entre o emitente do cheque (réu) e o benficiário/endossante (Capital Engenharia). Sendo o autor terceiro de boa-fé (endossatário) tem direito a receber mesmo que haja problemas entre o emitente e o endossante. (...) 4. A justificativa de que os cheques foram sustados por motivo de descumprimento contratual entre o réu e o endossatário não aproveita ao autor, porque não fez parte daquele acordo. Tendo o cheque sido endossado sem reservas, o autor não pode ser prejudicado, porque não teve responsabilidade sobre tal desentendimento. As justificativas para o não pagamento dos cheques à endossatária Capital somente aproveitaria ao autor se o réu tivesse aposto no cheque a nomenclatura "não endossável" ou "não à ordem" (art. 17, §1o), o que não se verifica no caso. (Acórdão 1071515, 07052880920168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. A não apresentação junto à instituição financeira de duas das cártulas descritas na demanda não acarreta a prescrição desta demanda. Isso porque, caso o cheque não seja apresentado para o Banco no prazo legal a consequência é apenas a prescrição da sua natureza executiva. Contudo, nesta demanda inexiste a execução do título extrajudicial, sendo pleiteado o locupletamento decorrente da ação cambial, dentro do prazo prescricional de 2 anos estipulado pelo artigo 61 da Lei 7.357/85. Neste sentido: ”2. A ação de locupletamento ilícito prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85 tem natureza cambial e, por isso, dispensa a declinação da causa debendi na petição inicial e isenta o portador da prova do crédito estampado no cheque. 3. O cheque afetado pela prescrição não perde a sua característica hábil à movimentação do pleito de enriquecimento ilícito pelo fato de não ter sido ele apresentado, em qualquer oportunidade, ao estabelecimento bancário sacado.” (Acórdão 954398, 20150110397976APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 18/7/2016. Pág.: 590/598) e “3.A singela alegação de que o cheque não foi apresentado ao banco sacado para pagamento não é hábil a inviabilizar o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, mormente porque não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 333, inciso II).” (Acórdão 880183, 20131110083159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/7/2015, publicado no DJE: 31/8/2015. Pág.: 604).
XI. Por todo o exposto, as cártulas no 578, 579, 580 e 583 acostadas no ID 14352268 são suficientes para confirmar a procedência do pedido.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.